Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-64.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAR A ILEGALIDADE DO AIT No C352072453 E DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE IMPUTA AO IMPETRANTE AS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 165-A CTB - RECUSA DE SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO INCONTROVERSA, CONFESSADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE – AUSENTE PROVA CONTRÁRIA E INCONTESTE, A CARGO DO IMPETRANTE, HÁBIL A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAR A ILEGALIDADE DO AIT No C352072453 E DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE IMPUTA AO IMPETRANTE AS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 165-A CTB - RECUSA DE SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO INCONTROVERSA, CONFESSADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE – AUSENTE PROVA CONTRÁRIA E INCONTESTE, A CARGO DO IMPETRANTE, HÁBIL A ELIDIR AS PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 277, §3o, DO CTB REJEITADA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001149-64.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
RODRIGO
DA
COSTA NOGUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso por
maioria de votos, vencido o 2o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação:
1001149-64.2018.8.26.0040
Comarca:
Américo Brasiliense 1a Vara
Juiz:
Paulo Luis Aparecido Treviso
Apelante:
Rodrigo da Costa Nogueira
Apelado:
Diretora Superintendente do Departamento de Trânsito da
Circunscrição de Américo Brasiliense - SP
VOTO No 39.094
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
PRETENSÃO
DE
DECLARAR A ILEGALIDADE DO AIT No C352072453 E
DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE
IMPUTA
AO
IMPETRANTE
AS
PENALIDADES
PREVISTAS NO ART. 165-A CTB - RECUSA DE
SUBMISSÃO
AO
TESTE
DO
BAFÔMETRO
INCONTROVERSA,
CONFESSADA
PELO
PRÓPRIO
IMPETRANTE – AUSENTE PROVA CONTRÁRIA E
INCONTESTE, A CARGO DO IMPETRANTE, HÁBIL A
ELIDIR
AS
PRESUNÇÕES
DE
LEGITIMIDADE
E
LEGALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
QUESTIONADO
–
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 277, §3o, DO CTB
REJEITADA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL - SENTENÇA
DENEGATÓRIA
DA
SEGURANÇA
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rodrigo da
Costa Nogueira contra ato da Diretora Superintendente do Departamento de
Trânsito da Circunscrição de Américo Brasiliense - SP objetivando declarar
ILEGAL ou INSUBISTENTE o ato praticado (AIT no C352072453) e garantir ao
Impetrante o direito de dirigir e exercer sua profissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A segurança foi denegada (fls. 171/173).
Inconformado, apela o impetrante sustentando, em síntese, que
se recusou a realizar única e exclusivamente ao exame do bafômetro e não a
todos os testes descritos no Art. 277 do CTB, portanto, é notório que a simples
recusa do teste do etilômetro não gera presunção absoluta do ato administrativo.
Aduz que deve preservar o direito de não produzir
(antecipadamente) provas contra si mesmo - nemo tenetur se detegere, de forma
que a simples recusa de se submeter aos testes de alcoolemia não pode acarretar
nenhuma penalidade ao condutor de veículo automotor.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (fls. 203/206).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Rodrigo da Costa Nogueira impetrou mandado de segurança
contra ato da Diretora Superintendente do Departamento de Trânsito da
Circunscrição de Américo Brasiliense - SP informando que é motorista
profissional de carreta bítren, portador de CNH na categoria E.
Alega, em síntese, que no dia 26/02/2017, foi abordado por uma
viatura da polícia militar, ocasião em que o agente solicitou a realização do
exame do etilômetro, recusou-se, motivo pelo qual foi autuado nos moldes do art.
165-A, do CTB. Argumenta que na ocasião, além de lavrar o AIT, recolheu sua
Habilitação e liberou o veículo a sua acompanhante.
Afirma que ao retirar sua Habilitação no Batalhão da Policia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Militar, tomou conhecimento que a simples recusa na realização do exame do
etilômetro acarretaria a suspensão do seu direito de dirigir, pelo período de 12
meses, além da multa em pecúnia.
Sustenta, portanto, irregularidades no AIT no C352072453 por
ausência de preenchimento do equipamento, da ausência de sinais indicativos da
embriaguez e que a simples recusa a realizar o exame do bafômetro não
configura a embriaguez.
Pretende, pois, declarar ILEGAL ou INSUBISTENTE o ato
praticado (AIT no C352072453) e garantir ao Impetrante o direito de dirigir e
exercer sua profissão (fls. 18).
A segurança foi denegada. Inconformado, insurge-se o
impetrante, sem razão.
E isto porque, a recusa de submissão ao teste do bafômetro no
momento em que foi exigido, se mostrou incontroversa, eis que ele próprio
confessou sua recusa (fls. 03, 2o parágrafo).
A atual redação do Código de Trânsito Brasileiro,
especificamente com a inclusão do art. 165-A, pela Lei no 13.281/16, é clara:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que permita certificar influência
de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida
pelo art. 277:
Infração gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir
por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no §
4o do art. 270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista
no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses.

E mais, o §3o, do art. 277, do CTB não deixa dúvidas:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito
poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma
disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de
álcool
ou
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência. (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
§ 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras
provas em direito admitidas. (Redação dada pela Lei no 12.760,
de 2012)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se
recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos
no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.281, de
2016)
Assim, o AIT no C352072453 lavrado pelo Departamento
Estadual de Trânsito (fls. 36), se mostra hígido, eis que para a aplicação das
penalidades e medidas administrativas prescritas no art. 165-A do C.T.B., basta a
recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do
mesmo diploma legal.
Por conseguinte, legítima a autuação pela infração de trânsito
aqui questionada, inclusive porque não se vislumbra a existência de prova
contrária e inconteste, de incumbência inarredável do impetrante hábil a elidir o
afastamento da presunção de legalidade e legitimidade do AIT, assim entendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova da não recusa ao teste do bafômetro ou da ausência de sinais de
embriaguez no momento da lavratura do auto de infração.
Neste sentido, já decidiu esta C. 13a Câmara:
DIREITO PÚBLICO
RECURSO DO IMPETRANTE

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PRETENSÃO
À
SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE LHE
IMPÔS A PENA DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE
DIRIGIR ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA A CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DO
IMPETRANTE ORDEM DENEGADA A mera e singela
alegação
de
que
haveria
vícios
nos
procedimentos
administrativos instaurados, sem trazer provas pré-constituídas a
corroborar suas alegações, impede a concessão da segurança
pretendida
Ao contrário, comprovado nos autos que o
impetrante interpôs diversos recursos acerca das decisões
administrativas proferidas, garantindo-lhe a ampla defesa e o
devido processo legal - Presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos - Ademais, infração administrativa
que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a
qualquer dos procedimentos que avaliam o teor alcoólico,
independentemente de o condutor apresentar ou não sinais
de embriaguez Inteligência do art. 277, §3o, c/c art. 165
ambos do Código de Trânsito Brasileiro Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001902-64.2016.8.26.0404; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 10/05/2018) (g.n.)
Não é incumbência da administração provar a observância dos
requisitos de validade do ato administrativo, pois já há presunção nesse sentido.
Àquele que sustenta a nulidade do ato é que é imposto o ônus de comprovar a
presença dos vícios que sustentam sua alegação.
É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não concedeu
liminar nos autos da ADI 4103/-DF, ajuizada em meados de 2008 e em cujo bojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discute-se a inconstitucionalidade das Leis no 11.705/08 e Lei no 12.760/12, que,
versando sobre a “Lei Seca”, alteraram a redação original do art. 277, do CTB,
consubstanciando-se a primeira dessas alterações na inclusão do questionado §3o,
que autoriza a autuação do condutor nas penalidades e medidas administrativas
previstas no art. 165, CTB, na hipótese de simples recusa de submissão ao teste
do bafômetro.
Além disso, da análise do sobredito AIT, permite entrever que
foi constatado, ainda, que o condutor apresentava sinais de alteração da
capacidade psicomotora caracterizado pela apresentação de olhos vermelhos (fls.
36), o que basta para manter a denegação da segurança.
Por fim, a alegação de que ninguém é obrigado a produzir prova
contra si mesmo, por si só, não se mostra apta a assegurar a concessão da
segurança, pelos fundamentos já expostos.
Ademais, o Incidente de Inconstitucionalidade de Lei no
0021435-69.2019.8.26.0000, suscitado por esta C. 13a Câmara de Direito
Público, que questionava a constitucionalidade do §3o do art. 277 do CTB, foi
julgado pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal na data de 12/02/2020,
oportunidade em que restou rejeitada a arguição, por maioria.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29.310
Apelação Cível no 1001149-64.2018.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: Rodrigo da Costa Nogueira
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretora Superintendente do Departamento de Trânsito da Circunscrição de
Américo Brasiliense – Sp
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Mandado de Segurança. Anulação de auto de
infração de trânsito. Motorista que se recusa ao
teste de etilômetro. Procedimento que, de per si,
não pode caracterizar infração. Artigos 165-A e
277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Entendimento no C. Supremo Tribunal Federal.
Recurso provido.
Relatório nos autos.
O impetrante, em 26/2/2017, dirigia veículo nas imediações da
praça central da cidade de Santa Lúcia quando foi abordada por policiais, que
determinaram passasse pelo etilômetro, ao que ele se recusou, motivo por que se lavrou
o auto de infração de trânsito C352072453 -pág. 36-.
Impetrou mandado de segurança para anulação desse auto.
Denegada a ordem, ele apelou.
É de se anotar, como constou no r. voto do D. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, constar observação, no auto acima referido, sobre o impetrante apresentar,
quando da abordagem, olhos vermelhos, assinalado com X no auto de infração acima
referido -pág. 36-.
Nada mais se observou acerca de alteração da capacidade
psicomotora, situação indicativa de que isso não acontecia, tampouco aconteceu, tanto
que durante a abordagem nem sequer lhe foi sugerido ou indicado qualquer outro
exame, com nota de ter havido liberação do veículo a quem acompanhava o dito
infrator, que teve a CNH apreendida.
Como referido, lavrou-se o auto de infração ora criticado, por
infringência ao artigo 277, III do Código de Trânsito Brasileiro, embora tenha ocorrido
apenas e tão só o preenchimento desse auto na forma acima referida, e, como já
mencionado, sem indicação para exames outros, como exames clínicos, químicos
toxicológicos ou melhor descrição de elementos e detalhes sobre o comportamento e
condições do impetrante.

Entretanto, a Resolução no 432 de 2013, que dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na
fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei no 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê em seu art. 3o:
A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um
dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de
veículo automotor:
I exame de sangue;
II
exames realizados por laboratórios especializados,
indicados pelo órgão ou entidade de transito competente ou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias
psicoativas que determinem dependência;
III teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico
no ar alveolar (etilômetro);
IV verificação dos sinais que indiquem a alteração da
capacidade psicomotora do condutor.
§ 1o Além do disposto nos incisos deste artigo, também
poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou
qualquer outro meio de prova em direito admitido.
§ 2o Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a
utilização do teste com etilômetro.
§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da
capacidade psicomotora na forma do art. 5o ou haja comprovação
dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver
encaminhamento do condutor para a realização do exame de
sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado
desses exames para fins de autuação administrativa.
Cumpre observar, agora, o disposto no artigo 277, § 2o do
Código de Trânsito Brasileiro:
A infração prevista no art. 165 também poderá ser
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas
em direito admitidas.
Desses enunciados legais ressuma que a embriaguez ao
volante poderá, ou melhor, haverá de ser comprovada por meio de exame de sangue,
bafômetro, exame clínico ou outras provas em direito admitidas, como prova
testemunhal, filmagens, fotos e outras, tudo para se constatar notórios sinais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embriaguez apresentada pelo condutor, o que, repete-se, não aconteceu no caso em
análise.
Então, a utilização ou a rejeição ao “bafômetro” não são o
único meio para constatar a infração em análise, a resultar em que a só recusa em se
submeter a esse exame não pode ser considerada, de forma absoluta, como indício de
embriaguez ao volante.
O legislador muniu as chamadas autoridades de trânsito de
outros elementos de prova para atestar a existência de notórios sinais resultantes do
consumo de álcool a caracterizar embriaguez.
Vai-se, ainda, ao § 3o do referido art. 277:
Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a
se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo.
Importa, agora, relembrar o princípio constitucional de
que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo, mesmo porque
ninguém tem o dever, tampouco obrigação de se auto culpar, ou seja, de eventualmente
produzir prova em seu desfavor.
Em suma, o impetrante foi autuado sem ter praticado
qualquer infração de trânsito, mas por exercer lídimo direito de não se submeter ao
chamado teste do bafômetro.
Dir-se-á ter ocorrido a infração pela só recusa, mas é
acusação sem resistência ao quanto acima se arguiu sobre quebra ao princípio de que
ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, o motorista não está obrigado a soprar
o bafômetro, como tampouco está obrigado a se submeter a exame de sangue, pois são
atos que envolvem seu corpo, a exigir postura ativa dele, a que se pode recusar, como
acima pontuado, a restar situações outras para a prova pretendida, que não ocorreram,
com especial referência a ser dever do agente de trânsito de identificar e descrever na
autuação quais sinais de comprometimento da capacidade psicomotora o condutor
apresentou.
Por isso, a regra do art. 227, § 3o do Código de Trânsito
Brasileiro, de se apenar como se embriagado estivesse quem apenas e tão só exerceu
legítimo direito de não se submeter a descabido exame, não podendo, por isso,
caracterizar “infração autônoma”, é irregular e afrontosa a comezinhos princípios de
Direito.
Observo que, por ter entendido, em caso parelho, terem
sido feridos princípios da Constituição Federal, propus Arguição de
Inconstitucionalidade, julgada improcedente pelo C. Órgão Especial, como constou no
voto do D. Relator.
No entanto, é entendimento já dominante no E. Supremo
Tribunal Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO
DE INFRAÇÃO. ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR
EM
FAZER
O
TESTE.
DIREITO
DE
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Recurso
extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado
da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados
Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul: “RECURSO
INOMINADO. DETRAN/RS. TESTE DO ETILÔMETRO. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
165-A. RECUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA A RELATORA” (fl.
20, vol. 2). Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados (fl. 24, vol. 3). 2. O recorrente alega ter o Tribunal de
origem contrariado o art. 2o, o caput e o inc. II do art. 5o, o art.
6o, o caput do art. 37 e o art. 144 da Constituição da República.
Salienta que “a infração de não se sujeitar ao teste do
etilômetro, quando o condutor estiver obrigado a tanto, é
autônoma e, atualmente, não depende de nenhuma medida de
estado de embriaguez, ou mesmo de suspeita de embriaguez do
condutor, para estar configurada” (fl. 13, vol. 4). Assinala que
“A redação atual do art. 277 do CTB desvincula a suspeita de
embriaguez da obrigatoriedade de o condutor a realizar o
exame do etilômetro. Para tanto, basta que o condutor se
envolva em acidente ou que seja instado pela fiscalização de
trânsito a realizar o exame. E a recusa implica na consumação
da infração autônoma, sujeitando o infrator às penas de multa
suspensão do direito de dirigir, na forma do art. 165-A do
CTB” (fl. 14, vol. 4). Argumenta que “A controvérsia a respeito
da aplicação do art. 165-A do CTB restringe-se ao âmbito do
Direito Administrativo, estando em discussão as sanções
administrativas aplicadas, que não se confundem com o crime
de dirigir embriagado previsto no art. 306 do CTB” (fl. 15, vol.
4). Assevera que, “ao adotar o entendimento de que a infração
administrativa de trânsito prevista no art. 165-A do CTB
(recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que permita certificar a influência de álcool
ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277) somente pode incidir quando comprovada a embriaguez
por outros meios, que não o etilômetro, o acórdão embargado
acaba por violar o previsto nos arts. 2o, 5o, caput e inciso II, e
37, caput, da CF” (fl. 17, vol. 4). Requer o provimento do
presente recurso extraordinário “para julgar válido e
constitucional o procedimento de suspensão do direito de dirigir
realizado pela autoridade de trânsito” (fl. 21, vol. 4).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 3.
Razão jurídica não assiste ao recorrente. 4. A Turma Recursal
de origem assentou: “O artigo 165-A é flagrantemente
inconstitucional, pois liquida com a presunção de inocência. O
motorista visivelmente alcoolizado que o agente de trânsito
indica tais sinais e comprova com testemunhas ou até mesmo
com mídia, necessita demonstrar através de teste que não está
sob influência de álcool punível. Aquele com sinais de
embriaguez precisa demonstrar, através da prova, sua condição
regular, se quiser impedir a aplicação da sanção. Agora, o
cidadão que o agente de trânsito não encontra nenhum sinal de
condução de veículo com influência proibida de álcool, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o agente nada assinala, permanece hígida a presunção de
inocência. (...) A inconstitucionalidade está no fato de o
cidadão ser obrigado a provar o que não lhe cabe. Está regular,
tanto que nada aponta o agente, ou não lhe assinala nenhum
sinal de efeito de álcool. Portanto, a mera negativa de não se
submeter ao bafômetro sem que sejam apontados sinais de
influência ilegal de álcool pelo agente de trânsito não pode
incidir norma severa de multa elevada e mais doze meses de
suspensão da habilitação. O art. 165-A fere a presunção de
inocência e caracteriza constrangimento ilegal obrigar o
cidadão a submeter-se ao teste de bafômetro, a que não está
obrigado, por mera conduta de estar guiando veículo. (...)
Assim, até que a lei na forma da Constituição traga critérios
para a individualização para a pena de multa e suspensão do
direito de dirigir, não se pode aplicar o art. 165-A do CTB, por
inconstitucional ao não atender o art. 5o inc. XLVI da
Constituição Federal cidadã” (fls. 37-40, vol. 2). Sob a égide da
Constituição da República de 1988, na jurisprudência deste
Supremo Tribunal se conferiu especial amplitude ao direito à
não autoincriminação, superando-se o direito ao silêncio
durante o interrogatório. Nas palavras do Ministro Ayres
Britto, esse direito subjetivo de não se autoincriminar constitui
uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do
devido processo penal e do direito à presunção de não
culpabilidade (inciso LVII do art. 5o da CF) (HC n. 101.909,
Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, 19.6.2012).
Também nesse sentido: “Habeas corpus'. Falsidade ideológica.
- No caso, a hipótese não diz respeito, propriamente, à falsidade
quanto à identidade do réu, mas, sim, ao fato de o então
indiciado ter faltado com a verdade quando negou, em inquérito
policial em que figurava como indiciado, que tivesse assinado
termo de declarações anteriores que, assim, não seriam suas.
Ora, tendo o indiciado o direito de permanecer calado e até
mesmo o de mentir para não autoincriminar-se com as
declarações prestadas, não tinha ele o dever de dizer a verdade,
não se enquadrando, pois, sua conduta no tipo previsto no
artigo 299 do Código Penal. “Habeas corpus" deferido, para
anular a ação penal por falta de justa causa” (HC n. 75.257,
Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ
29.8.1997). “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 14 DA LEI
No 6.368/76. REQUERIMENTO, PELA DEFESA, DE PERÍCIA
DE CONFRONTO DE VOZ EM GRAVAÇÃO DE ESCUTA
TELEFÔNICA.
DEFERIMENTO
PELO
JUIZ.
FATO
SUPERVENIENTE.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
PELA
PRODUÇÃO DA PROVA INDEFERIDO. 1. O privilégio contra
a autoincriminação, garantia constitucional, permite ao
paciente o exercício do direito de silêncio, não estando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa razão, obrigado a fornecer os padrões vocais necessários a
subsidiar prova pericial que entende lhe ser desfavorável. 2.
Ordem deferida, em parte, apenas para, confirmando a medida
liminar, assegurar ao paciente o exercício do direito de
silêncio, do qual deverá ser formalmente advertido e
documentado pela autoridade designada para a realização da
perícia” (HC n. 83.096, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
Segunda Turma, DJ 12.12.2003). “Habeas Corpus. 2. Falso
testemunho (CPM, art. 346). 3. Negativa em responder às
perguntas formuladas. Paciente que, embora rotulado de
testemunha, em verdade encontrava-se na condição de
investigado. 4. Direito constitucional ao silêncio. Atipicidade da
conduta. 5. Ordem concedida para trancar a ação penal ante
patente falta de justa causa para prosseguimento” (HC n.
106.876, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe 1.7.2011). 5. Em outros precedentes, este Supremo Tribunal
assentou que o direito à não autoincriminação impede que os
acusados sejam compelidos a participar de exames para
fornecer elementos de prova em procedimentos de investigação
e processos criminais. No julgamento do Habeas Corpus n.
93.916 (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2008),
referente a crimes de trânsito, anotei não ser possível “presumir
que o paciente estaria alcoolizado pela recusa em se submeter
ao exame de dosagem alcoólica: a Constituição da República
impede que se extraia qualquer conclusão desfavorável àquele
que, suspeito ou acusado de praticar alguma infração penal,
exerce o direito de não produzir prova contra si mesmo”. 6.
Também na esfera administrativa esse princípio constitucional
tem sido aplicado pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que decidiu: “Agravo regimental no recurso ordinário
em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Processo
Administrativo Disciplinar. 3. Depoimento como testemunha.
Direito de permanecer em silêncio. Direito à não
autoincriminação. 4. Prova inevitável não pode ser presumida.
5. Relatório final da Comissão Processante. Testemunho foi
fundamental para atribuir à agravante a infração disciplinar.
Violação à garantia constitucional prevista no art. 5o, LXIII, da
CF. Nulidade insanável. 6. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo
regimental” (RMS n. 34.739-AgR, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019). O acórdão recorrido
está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al.
b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2019. Ministra CÁRMEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LÚCIA Relatora.” (RE 1212315, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/06/2019, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-137
DIVULG
24/06/2019
PUBLIC
25/06/2019) - destaques acrescidos.
Ante o exposto, voto pela concessão da ordem, invertida a
sucumbência patrimonial, salvante isenções.
Apelação provida.
BORELLI THOMAZ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
10277022
8
16
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
109992DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001149-64.2018.8.26.0040 e o código de confirmação da tabela acima.